Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-76.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706826-76.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA INES FERREIRA DE ABREU MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO CSF S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANA INES FERREIRA DE ABREU MEIRELES contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de restituições em desfavor do BANCO CSF S/A. De acordo com os autos, a apelante não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Em seu recurso, a apelante aduz ser beneficiária da justiça gratuita, justificando o não recolhimento do preparo (ID 22348543). Ocorre que no despacho de ID 22348098, a magistrada intimou a autora a comprovar sua condição hipossuficiente ou recolher o preparo. Na ocasião, a ora apelante efetuou o pagamento das custas (ID 22348100). Em decisão subsequente, a magistrada ainda consignou: “A autora recolheu as custas iniciais no ID 8935054 e não houve qualquer decisão deferindo a gratuidade de justiça. Houve tão somente o reconhecimento de hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova com base no CDC, o que são coisas distintas.” (ID 22348482).-g.n. Após, não houve qualquer decisão deferindo o benefício, tampouco pedido da parte autora nesse sentido. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, conforme § 4o, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a autora, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. 8 de janeiro de 2021 16:51:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador